Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-81.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001396-81.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO PEREIRA ARAUJO Advogado(s):BEATRIZ MIRANDA BARROS, JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR, PRISCILA MIRANDA BARROS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO INCONTROVERSO NA INSTÂNCIA RECURSAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. QUESTÕES ACESSÓRIAS E CONSECTÁRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DESNECESSIDADE DE RESSALVA EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 975/STF. APLICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 905/STJ. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. EC Nº 136/2025. NOVO REGIME DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL. TEMA 1.059/STJ. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público estadual aposentado, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente à licença-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional, a ser calculada com base na última remuneração do servidor, acrescida de juros e correção monetária, sem incidência de imposto de renda, e com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O recurso não impugna o mérito principal da condenação, limitando-se a requerer: (i) inclusão de ressalva para compensação de valores eventualmente pagos administrativamente; (ii) incidência expressa do teto remuneratório constitucional na base de cálculo; e (iii) aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve conter ressalva expressa para compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa; (ii) estabelecer se é necessária a menção expressa ao teto remuneratório constitucional na base de cálculo da indenização; (iii) determinar o regime jurídico aplicável aos juros de mora e à correção monetária diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor aposentado funda-se na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e na responsabilidade objetiva do Estado, sendo desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo ou de negativa de fruição por necessidade do serviço. A ausência de impugnação específica ao núcleo da sentença torna incontroverso, na instância recursal, o direito à indenização, impondo sua manutenção integral quanto ao reconhecimento do dever de indenizar. A alegação de pagamento administrativo constitui fato extintivo do direito do autor, incumbindo ao réu o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admissível a inclusão de ressalva genérica e hipotética no título judicial sem suporte probatório. A eventual compensação de valores pagos pode e deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, quando da apuração do quantum debeatur, não havendo prejuízo ao ente público pela ausência de menção expressa no dispositivo. A incidência do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização decorre de precedente vinculante do STF (Tema 975), que distingue a natureza remuneratória da base de cálculo da natureza indenizatória do valor final, sendo desnecessária sua reprodução expressa na sentença. A definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora deve observar a evolução normativa e jurisprudencial, aplicando-se o princípio do tempus regit actum. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios do Tema 905/STJ, com correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, incide a Taxa SELIC, de forma unificada, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, abrangendo atualização monetária e juros de mora até o efetivo pagamento. A partir de 09/09/2025, com a EC nº 136/2025, a atualização passa a observar o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, limitado ao teto da Taxa SELIC acumulada no período. A majoração de honorários recursais não é cabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001396-81.2023.8.05.0056, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAO PEREIRA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para determinar que os critérios de atualização monetária e juros de mora deve observar a evolução normativa e jurisprudencial, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14